Tribunal: TJMT
Processo: 1006674-67.2018.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006674-67.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário, Violação aos Princípios Administrativos, Indisponibilidade de Bens]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), PERCIVAL SANTOS MUNIZ - CPF: 203.770.611-15 (AGRAVADO), ARGEMIRO JOSE FERREIRA DE SOUZA - CPF: 142.553.241-15 (AGRAVADO), TALENTECH - TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 15.773.416/0001-10 (AGRAVADO), ENGEBRAS TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 71.590.426/0001-90 (AGRAVADO), GUARDA BEM PATIO DE RECOLHIMENTO, IMPORTACÃO E EXPORTACÃO LTDA. - CNPJ: 13.822.396/0001-02 (AGRAVADO), LEONEL ABRAO - CPF: 065.764.358-00 (AGRAVADO), RODOLFO VALENTINO IMBIMBO - CPF: 055.935.918-73 (AGRAVADO), REGINALDO MAURICIO ROCHA - CPF: 251.040.508-07 (AGRAVADO), KEITI AMARO DA SILVA - CPF: 152.663.678-65 (AGRAVADO), WAGNER ANTONIO CAMILO - CPF: 168.620.358-60 (REPRESENTANTE), MPEMT - RONDONÓPOLIS (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA MEIRELLES WIECZOREK - CPF: 011.399.481-80 (ADVOGADO), ROMULO MARTINS NAGIB - CPF: 891.779.751-20 (ADVOGADO), LUIS GUSTAVO ORRIGO FERREIRA MENDES - CPF: 706.078.771-20 (ADVOGADO), SERGIO ANTONIO FERREIRA VICTOR - CPF: 705.848.501-15 (ADVOGADO), ADRIANO ROGERIO DE SOUZA - CPF: 284.939.248-06 (ADVOGADO), DAVID GRUNBAUM AMBROGI - CPF: 294.855.628-70 (ADVOGADO), DANIEL AYRES KALUME REIS - CPF: 659.034.981-91 (ADVOGADO), MURILO PALOMARES MENDES CARDOSO - CPF: 018.955.481-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO —

AÇÃO CIVIL POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

—
INDÍCIOS GRAVÍSSIMOS E CONCORDANTES
de FRAUDE À LICITAÇÃO
—
ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONSISTENTES
— INDISPONIBILIDADE DE BENS — DECRETAÇÃO — IMPRESCINDIBILIDADE.

Sobejam indícios gravíssimos e concordantes decorrentes de elementos probatórios consistentes, de que os sócios e presentantes das empresas, em conluio com os agentes públicos, fraudaram a licitação.

A decretação da indisponibilidade de bens em ação civil pública por ato de improbidade administrativa é imperiosa, diante da constatação da existência de indícios da prática de atos ímprobos, a evidenciar a presença do
fumus boni juris
, enquanto o
periculum in mora
é presumido.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão que, em
ação civil de responsabilidade por ato de improbidade administrativa c/c pedido de tutela provisória
proposta contra
Percival Santos Muniz
,
Argemiro José Ferreira de Souza
,
Talentech Tecnologia Ltda
.,
Engebras Tecnologia Ltda
.,
Guarda Bem Pátio de Recolhimento, Importação e Exportação Ltda
.,
Leonel Abrão
,
Rodolfo Valentino Imbimbo
,
Reginaldo Maurício Rocha
e
Keiti Amaro da Silva
, indeferiu o pedido de indisponibilidade de bens dos réus.

Assegura que, o processo licitatório regido pelo Edital de Pregão Presencial no 112, 21 de outubro de 2013, da Secretaria de Administração do Município de Rondonópolis, “
teve sua prévia e forjada cotação de preço realizada com as três empresas retrocitadas, cuja cotação foi encaminhada ao recorrido e então Secretário Municipal Transporte e Trânsito, Argemiro, o qual de posse delas solicitou a realização de licitação, que foi aceita pelo outro réu Percival Muniz, Prefeito Municipal na época
”. Em seguida, “
com base nas ilusórias cotações de preço (forjadas porque foram apresentadas pelo mesmo grupo de empresas e não por reais concorrentes de mercado), os agentes ímprobos Percival e Argemiro deram início ao processo licitatório pregão presencial 112/2013, do qual sagrou-se vencedora, coincidentemente, a empresa Talentech, a qual na oportunidade não possuía impedimentos para celebrar contrato administrativo com o Poder Público, como então possuía a empresa real, a Engebras. Por outro lado, demonstrando a sua constituição fictícia para vencer licitação e superar o impedimento da Engebras, a Talentech não tinha nem mesmo uma sede própria e estrutura física para executar um contrato de quase R$22 milhões de reais, como seria o normal de se aguardar
”.

Assevera que há provas suficientes de que as corrés Talentech Tecnologia Ltda., Engebras Tecnologia Ltda. e Guarda Bem Pátio de Recolhimento, Importação e Exportação Ltda., “
pertencem ao mesmo grupo dominante, ou seja, são conduzidas pelos mesmos sócios-proprietários, sendo que a Engebras, à época da licitação, possuía impedimentos para contratar com o ente público, razão que criou/fundou a Talentech, de modo a permitir-lhe a continuidade de suas atividades e em especial a firmar contratos com o poder público
”.

Afiança que estão presentes fortes indícios de direcionamento da licitação à corré Talentech Tecnologia Ltda., pelos motivos seguintes: “
(1) embasando o certame em cotação de preços feitos com um mesmo grupo de empresas, cujo valor não poderia servir de parâmetro, uma vez que na prática inexistiu cotação, somado ao fato do (2) impedimento da empresa Engebras de contratar com o Poder Público, a qual, em virtude disto (3) criou a empresa Talentech, que (4) não possuía na oportunidade reais condições técnicas e financeiras para cumprir o objeto da licitação, posto que inexistia factualmente, apenas no papel do contrato social, e ainda considerando que os réus agentes públicos, sem razões plausíveis (5) restringiram ao extremo a concorrência, impedindo que consórcios viessem a participar e vencer
”.

Afirma ser imprescindível o deferimento da medida de indisponibilidade de bens, “
onde nitidamente se verificam indícios veementes e verossímeis de uma licitação viciada e fraudulenta, hão de prevalecer a supremacia e a indisponibilidade do interesse público, pois à sociedade interessa como um todo o rápido e efetivo restabelecimento da situação anterior de seu patrimônio, não podendo a garantia à propriedade privada prevalecer sobre todo um interesse social
”.

Requer o provimento do recurso para que seja decretada a indisponibilidade de bens dos agravados, no montante de R$ 21.999.999,60: vinte e um milhões novecentos e noventa e nove mil novecentos e noventa e nove reais e sessenta centavos.

Deferida a antecipação de tutela recursal (Id. 2774880).

Aos agravos internos, a Câmara negou provimento (Id. 5114659) e rejeitou os embargos de declaração (Id. 8357374).

Contrarrazões de
Argemiro José Ferreira de Souza
(Id. 3000390); de
Talentech
–
Tecnologia Ltda
. (Id. 3026045); de
Leonel Abrão
(Id. 3294142); de
Keiti Amaro da Silva
e
Reginaldo Maurício Rocha
(Id. 6806047); de
Engebras Tecnologia Ltda
. (Id. 7028339); de
Rodolfo Valentino Imbimbo
(Id. 7077004), e; de
Guarda Bem Pátio de Recolhimento
,
Importação e Exportação Ltda
. (Id. 7076563). Não há contrarrazões de
Percival Santos Muniz
(Id. 17559475).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos (Id. 21866460), opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO DR. ANTONIO MACAHDO, OAB/DF 529080

USOU DA PALAVRA O DR. LUIZ GUSTAVO ORRIGO FERREIRA MENDES, OAB/DF 45233

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. HÉLIO FREDOLINO FAUST (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O R E L A T O R

Eis, no essencial, o teor da decisão:

[...] Na hipótese, o Ministério Público imputa fraude à licitação Pregão Presencial no 112/2013, pela ausência de cotação efetiva de preços, uma vez que a pesquisa de preços não foi realizada com efetivos concorrentes do mercado, pois as empresas Engebras, Talentech e Guarda Bem possuem o mesmo sócio proprietário e administrador em comum; por restringir o certame, em razão de omitir no edital a participação de empresas em consórcio; e, ainda, porque Talentech Tecnologia Ltda é uma empresa efetivamente inexistente e de fachada, aberta unicamente com o intuito de favorecer a real empresa de seus sócios e administradores, a Engebras Tecnologia Ltda.

Em que pese o Ministério Público afirmar que os agentes públicos, visando assegurar a milionária contratação fraudulenta aos particulares beneficiados, solicitaram a cotação de preços com as empresas conluiadas, restringiram a participação de outras empresas interessadas com cláusulas restritivas à licitação e contrataram os serviços da Talentech/Engebras, os elementos probatórios trazidos ao processo não permitem afirmar com evidências de que houve lesão ou dano ao erário público e violação aos princípios da Administração Pública, pelo menos nesta fase inicial.

De fato, há fortes indícios de que as empresas Engebras, Talentech e Guarda Bem, pertencem ao mesmo grupo. Por outro lado, em sede de convicção sumária, não há evidências do conluio dos agentes públicos e dos particulares, para direcionamento da aludida licitação a empresa vencedora.

Isso porque, não há provas de que o então Prefeito Municipal e o ex-Secretário Municipal de Transporte e Trânsito tinham conhecimento de que as empresas que participaram da cotação de preços possuem o mesmo sócio proprietário e administrador em comum.

Ademais, a referida cotação de preço ocorreu no ano de 2013 e a empresa Guarda Bem foi incluída no quadro societário da Talentech em 2015.

Por tais razões, entendo ser temerário afirmar, nesta fase inicial, que houve fraude à licitação Pregão Presencial no 112/2013, com o intuito de direcionar o certame à empresa Talentech.

Além do mais, não se vislumbram dano ao erário em relação ao valor contratado, já que o mesmo possui similaridade com o valor comercializado em outros Estados da Federação, conforme se denota das cotações de preços e das atas de licitações juntadas no processo.

Registra-se que é imperiosa a demonstração cabal do dano ao erário para fins de ressarcimento e, para tanto, a questão deverá ser devidamente analisada com a instrução processual, mostrando-se prudente o contraditório nesta fase processual.

Por tal razão, impõe-se indeferir a medida de indisponibilidade dos bens, sem prejuízo, porém, de que este juízo venha a apreciar eventuais requerimentos lastreados em elementos novos ensejadores da alteração da instrução processual.

[...]

Com essas considerações,
indefiro

o pedido de indisponibilidade de bens formulado pelo representante do Ministério Público.
[...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1001659-11.2018.8.11.0003, Primeira Instância, Id. 12497958, fls. 3/7).

O recurso limita-se a impugnar o capítulo da decisão que indeferiu o pedido de indisponibilidade de bens dos agravados.

A conduta ímproba imputada aos agravados estaria configurada em razão de ter, em sentido lato, ocorrido fraude no processo licitatório regido pelo
Edital de Pregão Presencial no 112, de 21 de outubro de 2013, da Secretaria de Administração do Município de Rondonópolis:

[...] A pretexto de instalar radares nas vias urbanas da cidade, a fim de prevenir acidentes e infrações de trânsito devido ao excesso de velocidade, o primeiro e o segundo requeridos, Percival Santos Muniz, na condição de Prefeito Municipal de Rondonópolis, e Argemiro José Ferreira de Souza, na época Secretário Municipal Transporte e Trânsito, decidiram por promover a licitação Pregão Presencial no 112/2013 para a contratação de empresa para a ‘locação de equipamentos, sistemas incluindo a evolução dos serviços de implantação, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e sistemas para fornecimento de dados e imagens, gerenciamento e controle de informações de trânsito, para emissão, envelopamento de notificações da autuação de infração (NAI) e notificações de imposição de penalidade (NIP), contagem volumétrica classificada, dados estatísticos e registro de inventário referente a controle das desobediências às regulamentações e regras de trânsito em locais com controle operacional, parametrização de imagens e dados de fluxos de veículos, cálculo do tempo médio de deslocamento de veículos além da implantação de ‘cerco eletrônico’ ao longo das vias urbanas’, conforme especificações contidas no edital e seus anexos.

Sagrando-se vencedora da licitação, a empresa requerida Talentech Tecnologia Ltda, com a qual os dois primeiros requeridos, representando a Municipalidade, entabularam o Contrato no5347/2013, com o valor global de R$ 21.999.999,60 (vinte e um milhões, novecentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e sessenta centavos), consoante cópia do contrato às fls. 2958/2968-IC.

Entretanto, descortinou-se claramente na investigação que referida licitação tratou-se de um manifesto engodo, uma fraude absurda e um imoral desvirtuamento dos princípios da administração pública visando o enriquecimento ilícito da empresa contratada e de seus responsáveis legais, para com o que conscientemente atuaram os agentes públicos supramencionados.

A milionária e, portanto, cobiçada licitação teve sua lisura e seriedade conspurcada por diversas manobras e práticas fraudulentas descobertas e a seguir delineadas, demonstrando irretorquivelmente que a ausência das mínimas cautelas necessárias e exigíveis na administração do patrimônio público, que um contrato tão dispendioso exigia, tinham o objetivo mal disfarçado de direcioná-la e garanti-la para a empresa Talentech, que na realidade, era apenas uma fachada da verdadeira beneficiada, a Engebras Tecnologia Ltda e seus sócios e representantes legais ora também nominados. [...]. (petição inicial, Processo Judicial Eletrônico no 1001659-11.2018.8.11.0003, Primeira Instância, Id. 12114363, fls. 3/4).

Na investigação realizada pela Polícia Federal, em 10 de outubro de 2016, ficou apurado:

[...] Primeiramente foi dito que a Talentech teria os mesmos proprietários da suposta ‘matriz’ Engebras, empresa esta condenada em São Paulo e Rio Grande do Sul.

O confuso quadro societário da empresa Talentech foi citado acima. A denúncia ao falar em condenação no estado de SP e RS, provavelmente se referiu, em relação ao Estado de SP, ao Processo 2000.61.81.003633-3. Nele há uma série de pessoas que responderam pelo chamado ‘esquema de precatórios’. A decisão condenatória foi expedida pela 2a Vara da Justiça Federal de São Paulo. No RS, trata-se da máfia dos radares, episódio que será comentado posteriormente.

Para uma melhor compreensão elencamos abaixo os dados constantes da Receita Federal em relação à Engebras.

[...]

Quadro Societário:

CPF Resp Empresa:

055.935.918-73

Capital Social:

21.408.000,00

Nome Responsável: Rodolfo Valentino Imbimbo

CPF/CNPJ

Nome/Nome Empresarial do Sócio

Qualificação

Fonte/Data do Evento

_055.935.918-73

Rodolfo Valentino Imbimbo

10 – Diretor

Fonte: QSA

Incluído: 07/01/1994

Ult. Alt: 17/09/2013

_065.764.358-00

Leonel Abrão

10 – Diretor

Fonte: QSA

Incluído: 28/07/2004

Ult. Alt: 30/04/2013

_687.316.396-15

Newman José Divino

Marques da Silva

10 – Diretor

Fonte: QSA

Incluído: 28/07/2004

Ult. Alt: 30/04/2013

Observa-se assim que há a coincidência em relação ao Sr Leonel Abrão – CPF 065.764.358-00; é sócio de ambas as empresas, exercendo cargo de Diretor (Engebras) e Administrador (Talentech).

Na ação supracitada, de fato, o Sr Francisco Carlos Geraldo Calandrini Guimarães, sócio da Talentech, foi condenado. Já o Sr Leonel Abrão, bem como Rodolfo Valentino Imbimbo, ambos sócios da Engebras, participaram do julgamento como testemunhas de defesa.

Para visualização do processo em questão vide http://www.jfsp.jus.br/foruns-federais/.

A respeito do tema, segundo o site http://www.ovale.com.br/suspeitos-da-mafia-dos-radares-p-em-diretor-para-administrar-empresa-responsavel-pelo-coi-1.604356.

[...]

Está disponível (fonte aberta) na internet uma grande quantidade de reportagens sobre o assunto e envolvendo a Engebras. Uma das mais completas e comentadas está localizada no endereço https://www.youtube.com/watch?v=9eP9XDSIL8I (matéria exibida pelo Fantástico – programa semanal da Rede Globo de televisão – Vídeo no DVD anexo). A reportagem mostra negociação de propina com representantes de várias empresas do setor, inclusive, a Engebras.

A internet disponibiliza ainda diversas denúncias de várias pessoas, inclusive de partido político, sobre conluio dessas empresas (Engebras e Talentech) no que tange a propriedade, administração, fraudes, etc.

Quanto à denúncia de que a empresa Talentech teria sido assediada após a condenação de sócios da Engebras para atender os interesses do atual Prefeito Municipal, podemos verificar que há possibilidade, em termos de data, ou seja, conforme exposto anteriormente a empresa foi criada em 11/06/2012 e o atual mandato do Prefeito Percival Muniz começou no dia 01/01/2013.

Noutro ponto, foi dito que ‘A Talentech teria aberto uma filial fantasma na cidade de Santana do Parnaíba/SP e estaria sendo utilizada na contabilidade da Prefeitura Municipal de Rondonópolis/MT, mais propriamente pela Secretaria de Trânsito. Para tal, as notas fiscais fornecidas seriam confeccionadas nesta cidade, incluindo logomarca; quem faz o processo seria um funcionário da própria Secretaria de Trânsito; as multas de trânsito seriam confeccionadas pela própria Talentech e, apesar de não ter como provar, acredita-se que nem todas as contas constantes dos códigos de barras tenham o mesmo destinatário;’.

Está disponível no portal https://www.nf-eletronica.com.br/ a nota fiscal que se segue, emitida pela Prefeitura Municipal de Santana do Parnaíba/SP em favor da Prefeitura Municipal de Rondonópolis/MT emitida no dia 11/03/2015.

[...]

Importa ainda afirmar que no ano de 2015, a despesa constante da Nota Fiscal acima citada não consta dos sites referentes aos portais da transparência, tanto do TCE quanto da Prefeitura Municipal.

A fim de se verificar a existência da empresa Talentech na cidade de Santana do Parnaíba/SP (conforme a denúncia), no endereço constante da nota fiscal em questão (Rua 13 de maio, 68 – 1 andar – Sala 29 – Jardim Frediani) foi solicitado que uma equipe policial se desloque até o local para a devida verificação. Até a data de assinatura deste documento ainda não havia resposta. Foi pedido que se buscasse respostas para os seguintes questionamentos:

- A empresa Talentech – Tecnologia Ltda, CNPJ 15.773.416/0001-10, exerce/exerceu atividades na Rua Treze de Maio, 68, 1 andar, sala 29 – Jd Frediani – Santana do Parnaíba/SP? Sendo a resposta negativa, há registros de que tenha exercido? Sendo afirmativo, encerrou quando as atividades?

- Estaria essa empresa exercendo atividade em algum outro local da cidade?

Ainda, solicitamos que o endereço acima seja fotografado.

As respostas serão encaminhadas diretamente a essa autoridade policial.

Trabalhos de Rua nesta cidade:

No dia 15/02/2016, por volta das 18:30 horas, uma equipe se deslocou até a Rua Cuiabá, 507, Rondonópolis/MT, possível endereço da empresa Talentech Tecnologia Ltda. Apesar de não possuir placas de identificação, foi localizada a provável casa; isso porque possuía em sua garagem placas indicativas de limite de velocidade ao lado de um veículo FIAT Fiorino, cor branca, placas ETJ2751 (Fotos abaixo). Dados importantes envolvem tal veículo, como se verá.

[...]

Vê-se assim que um dos carros utilizados pela Talentech pertence à Engebras. Unindo essa informação com todas as que foram citadas, reforça-se ainda mais a tese de que na essência a Talentech é uma extensão da Engebras. Salientamos aqui que não foram averiguados os demais veículos das empresas citadas.

Já no dia 22/02/2016, foi feita vigilância no suposto endereço da Talentech acima citado. Por volta de 17:20h, chegou o veículo FIAT Strada, cor branca, placas OBN5247, tendo por condutor Argemiro José Ferreira de Souza. O veículo (Foto abaixo) está cadastrado em nome de AGCON Construtora Ltda que possui como sócio o próprio Argemiro (conforme citado anteriormente). Na garagem da casa, além do veículo FIAT Fiorino placas ETJ2751 cadastrado em nome da Empresa Engebras, encontrava-se também o veículo FIAT Fiorino, cor branca, placas FRQ6096, cadastrado em nome da Empresa Talentech Tecnologia Ltda (Foto abaixo).

[...]

Percebe-se mais uma vez a íntima relação que o Secretário de Trânsito Argemiro possui com a empresa Talentech. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1001659-11.2018.8.11.0003, Primeira Instância, Id. 12137430, fls. 25/35).

Na matéria veiculada no sítio eletrônico “O Vale”, publicada em 19 de julho de 2015, referida pela autoridade policial, lê-se:

[...]
Suspeitos da ‘máfia dos radares' põem diretor para administrar empresa responsável pelo COI

Guardas municipais operam sistema de monitoramento. Foto: Divulgação

Diretor da Engebras atua desde 30 de junho na Talentech; empresa lidera consórcio responsável pelos radares e sistema de câmeras em Taubaté

Julio Codazzi

Taubaté

Mudanças recentes na diretoria da Talentech Tecnologia, empresa que lidera o Consórcio Taubaté Vias, responsável tanto pelo COI (Centro de Operações Integradas) quanto pelos radares de trânsito no município, reforçam a tese defendida pela oposição ao prefeito Ortiz Junior (PSDB) de que a firma foi criada apenas como fachada para substituir a Engebras, proibida de participar de licitações em todo o país.

A ligação, relatada desde o ano passado pelo PT, chegou a ser denunciada por duas vezes ao Ministério Público, mas foi rejeitada em ambas ocasiões por falta de provas.
Na ocasião, os dossiês petistas apontavam que os diretores da Engebras seriam sócios ocultos da Talentech.

Dessa vez, levantamento feito por
O VALE
aponta que a relação foi oficializada. Desde o dia 30 de junho, um diretor da Engebras passou a administrar a Talentech, segundo dados informados pela empresa à Junta Comercial.

Além disso, uma outra empresa, fundada pela Engebras, passou a ser sócia majoritária da Talentech.

Relação.
Fundada em 1995 pela família Piccioto, a Engebras foi uma das principais empresas do ramo no país.

A derrocada começou em 2011, quando o programa Fantástico, da Rede Globo, revelou um esquema de corrupção envolvendo empresas -- entre elas a Engebras --que ficou conhecido como ‘Máfia dos Radares’, que envolvia propina para prefeituras.

Em janeiro de 2012, devido a uma fraude na execução de um contrato, o governo do Rio Grande do Sul declarou a empresa inidônea, o que foi referendado em maio pela Justiça gaúcha. Desde então, a Engebras não pode mais participar de licitações em todo o país.

Também em maio de 2012, dois ex-representantes da Engebras, Reginaldo Maurício Rocha e Keiti Amaro, fundaram a Talentech, com sede em Santana do Parnaíba, município que é um ‘paraíso fiscal’.

No dia 30 de junho, mesmo dia em que depôs à CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) aberta pela Câmara de Taubaté para apurar eventuais irregularidades no contrato, Rocha deixou a empresa, juntamente com a ex-sócia Keiti.

‘Durante o depoimento, ele não comentou sobre a mudança’, disse o vereador Jeferson Campos (PV), relator da CPI.

Troca.
Na mesma data, Leonel Abraao, diretor da Engebras desde 2004, virou administrador da Talentech.

Também passou a ser administrador Francisco Carlos Geraldo Calandrini Guimarães, diretor da Engebras entre 1996 e 2005.

Em 2009, Guimarães foi condenado a sete anos e seis meses de prisão por envolvimento no ‘Esquema dos Precatórios’, deflagrado na época em que Paulo Maluf (PP) era prefeito de São Paulo.

Já a Talentech passou a pertencer a duas empresas.

A primeira delas, sócia majoritária, é a Guarda Bem, que foi fundada em 2011 pela Engebras, por Abraao e pela família Piccioto. Hoje a empresa é administrada por Guimarães, e pertence à outra firmada, ligada à família Piccioto.

Como sócia minoritária da Talentech figura a empresa Silsbury, que é ligada a uma outra empresa, sediada nas Ilhas Virgens Britânicas, conhecido paraíso fiscal, e à esposa de Guimarães, Vanessa Caladrini Guimarães -- ela também era sócia da Talentech, e deixou a empresa no fim de junho.

Governo desconhece alteração societária

Taubaté

O governo Ortiz Junior (PSDB) informou, por meio de nota, que desconhecia a alteração na diretoria da Talentech.

‘A legislação não prevê a notificação em caso de alteração societária’, informou.

Na mesma nota, a administração tucana eximiu-se de responsabilidade sobre a fiscalização de eventual fraude.

‘Não cabe à prefeitura essa avaliação, e sim a fiscalização do contrato que foi assinado após licitação que foi fiscalizada pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e pelo Ministério Público’.

Empresas.

O VALE
tenta desde o dia 7, por e-mail e telefone, contato com a assessoria de imprensa da Talentech e da Engebras, que é feita pelo mesmo profissional. Não houve retorno. Guimarães não foi localizado na Talentech.

Após 10 dias de tentativa, Abraao foi localizado na Engebras, mas se recusou a atender sob a alegação de que o contrato de Taubaté é de responsabilidade de outro sócio -- curiosamente, o contrato com o município não é da Engebras, e sim da Talentech. [...]. (Disponível em:
. Acesso em: 1o de novembro de 2018). [conforme o original]

Anoto que, além de Leonel Abrão, verifica-se que Reginaldo Maurício Rocha, sócio e diretor comercial da Talentech – Tecnologia Ltda. (ficha cadastral da Junta Comercial do Estado de São Paulo, Primeira Instância, Id. 12137384 fls. 65), também seria presentante da Engebras S.A., a qual teria sido declarada inidônea pelo Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul, conforme matéria divulgada no sítio eletrônico “Espaço Vital” em 31 de maio de 2012 (Primeira Instância, Id. 12137336, fls. 9/10).

[...]
TJRS mantem a inidoneidade da empresa Engebras

[...]

A 21a Câmara Cível do TJRS manteve ontem (30) a declaração de inidoneidade da empresa paulista Engebras, bem como a multa de R$ 6 milhões. As penalidades foram aplicadas pelo Estado do RS, em razão de descumprimento contratual: a empresa utilizou medidores de velocidade antigos, quando a exigência era de que fossem novos.

O julgamento iniciou na quarta-feira passada (30) com o voto do desembargador Marco Aurélio Heinz.

Ele negou provimento ao agravo, mantendo as penalidades.

A decisão colegiada negou provimento a recurso (agravo de instrumento) da Engebras contra decisão da juíza Marilei Lacerda Menna, que negou pedido liminar de suspensão das sanções impostas pelo

Estado à empresa.

Em 16 de fevereiro, o desembargador Heinz, liminarmente, havia suspendido as penalidades até o julgamento do mérito pela 21a Câmara. As penalidades foram agora revigoradas. A ação segue tramitando na 7a Vara da Fazenda Pública do Foro Central de Porto Alegre (Proc. no 11200282060).

O julgamento do recurso

Entendendo pelo cabimento da multa e da declaração de inidoneidade, o relator ressaltou que ‘essa última penalidade não interfere nos contratos já em andamento, vindo a produzir efeitos só para o futuro, e resulta do prejuízo aos cofres públicos, sendo que nada obsta que venha a ser levantada no futuro, se o prejuízo cessar’.

Heinz acrescentou que ‘a atitude da empresa, além de causar prejuízo aos cofres públicos estimado em R$ 12 milhões, prejudica a imagem da Administração Pública’.

Após, o julgamento foi suspenso em razão do pedido de vista do desembargador revisor Arminio José Abreu Lima da Rosa. Este, ontem, reconheceu que ‘a empresa descumpriu deliberadamente cláusula do Edital no 066/SEEDI/2005, ao utilizar 57 medidores de velocidade antigos ou reutilizados’.

Como agravante, apresentou - na época da contratação - declaração, que hoje admite ser falsa, de que ‘atendia às exigências do edital’.

O revisor enfatizou que, apesar dessa violação não ter causado prejuízo aos serviços prestados, possibilita o questionamento, inclusive na Justiça, das multas e penalidades de trânsito aplicadas pelo uso dos equipamentos. Ou seja, ‘colocou em dúvida a credibilidade de todo o sistema de aferição de velocidade e infrações de trânsito’.

O vogal, desembargador Francisco José Moesch, ressaltou que, anteriormente à aplicação das penas por parte do Estado, foi observado o regular processo administrativo, sendo oportunizada a ampla defesa da Engebras. O magistrado considerou que ‘a pena de multa não se mostra desproporcional e já estava prevista contratualmente, tampouco havendo ilegalidade na sua combinação com a declaração de inidoneidade’.

Enfatizou que o descumprimento contratual coloca em dúvida não apenas os equipamentos por ela utilizados, mas também a atuação da empresa durante a execução do contrato. Lembrou que se está a falar de todo um sistema de controle eletrônico de velocidade e aplicação de multas a infratores, o que sempre teve resistência por parte da sociedade em geral e gerou debates e questionamentos acerca da correta utilização dos equipamentos, de modo que não se desse ensejo à chamada ́indústria das multas ́.

Cabe recurso aos tribunais superiores. (Agravo de Instrumento no 70047482443 - com informações do TJRS e da redação do Espaço Vital).

Para entender o caso

* A declaração da inidoneidade da Engebras foi decretada pelo Estado do RS, após as investigações da Força Tarefa do Daer e da Comissão Processante do Estado, que tiveram participação do MP, PGE, Cage, Polícia Civil e TCE.

* A empresa descumpriu contrato assinado com o Daer, reutilizando equipamentos que deveriam ser ‘novos e sem uso’ conforme o edital. Mesmo depois de apontamentos da Cage e TCE as irregularidades foram mantidas, inclusive com vários aditivos que prorrogaram o contrato até 2010.

* A empresa chegou a ser multada pelo Daer, mas defendeu-se ameaçando denunciar diretores da autarquia por informações falsas à Justiça. Diante da circunstância, a multa foi retirada.

* Em 2.008 o Ministério Público ingressou com ação civil pública que está em andamento no 1o Grau da Justiça. [...]. (Disponível em:
. Acesso em: 1o de novembro de 2018). [com negrito no original]

Constata-se, aliás, que no instrumento de compromisso de constituição de consórcio está consignado que, “
Engebras S/A – Indústria, Comércio e Informática,
[...]
neste ato representada pelos Sr. Rodolfo Valentino Imbimbo
[...]
e Sr. Reginaldo Maurício Rocha
” (Primeira Instância, Id. 12137820, fls. 12), suficiente para demonstrar a
confusão
no quadro societário das empresas.

Constata-se, ademais, que Rodolfo Valentino Imbimbo, nomeado por sócios de Engebras S.A. para desempenhar a função de diretor desde o dia 11 de março de 2004 (ficha cadastral da Junta Comercial do Estado de São Paulo, Primeira Instância, Id’s. 12137336, fls. 33/51 e 12137349, fls. 1/9), substituiu Leonel Abrão na função de diretor da Talentech – Tecnologia Ltda, segundo a sétima (7a) alteração do contrato social (Primeira Instância, Id. 12137397, fls. 13/27).

Quanto à alegada irregularidade no quadro societário de Talentech – Tecnologia Ltda., o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, nas razões do agravo de instrumento, expõe:

[...] Veja-se que a empresa Engebras desde 2004 vem sendo administrada pelos recorridos Rodolfo Valentino Imbimbo e Leonel Abrao, consoante resumo do contrato social e alterações da empresa Engebras apresentado pela Junta Comercial de São Paulo – ID 12137336 – Pág. 33 e ss, que revelam que em 11/03/2004 o recorrido Rodolfo Valentino Imbimbo foi eleito Diretor Comercial da Engebras – ID 12137336 – Pág. 43. Em 28/07/2004, o recorrido Leonel Abrao foi eleito ao cargo de Diretor da Engebras – ID 12137336 – Pág. 44. Em 02/12/2005 houve alteração de sócios/titular/diretoria, onde Rodolfo Valentino Imbimbo passa a ser o Diretor e assina pela empresa – ID 12137336 - Pág. 46, e essa variação entre esses dois recorridos na ocupação do cargo de Diretor da empresa Engebras, iniciou em 2004 e se estendeu até a última informação apresentada pela junta comercial em 17/08/2016 – ID 12137349 - Pág. 8.

Assim, para não se verem impedidos efetivamente de firmar polpudos contratos com o Poder Público em todo o território brasileiro, devido ao legal impedimento confirmado pelo TJRS, os recorridos Rodolfo e Leonel, em 11/06/2012, logo após a confirmação judicial da inidoneidade da Engebras, fundaram a Talentech, conforme cópia do Contrato Social da respectiva empresa, com data de constituição em 11/06/2012, com capital inicial de dez mil reais (R$10.000,00), alterado para quinhentos mil reais (R$500.000,00) em 05/09/2012, sendo os sócios-diretores, os executados Reginaldo Mauricio Rocha e Keiti Amaro da Silva – ID 12137384 - Pág. 65.

E evidentemente não podendo Rodolfo e Leonel aparecerem como os sócios-proprietários da Talentech, dissimularam o seu domínio real e efetivo através de terceiros interpostos, os ‘laranjas’ a eles ligados e de sua estrita confiança, posto que Maurício e Keiti Amaro da Silva, nada mais eram que funcionários da real empresa Engebras.

Isso porque há nítidos documentos no processo que comprovam a relação estreita e de mútua confiança entre os recorridos particulares.

No doc. de ID 12137859 - Pág. 23, em 09/12/2009 comparece Reginaldo Mauricio Rocha, como supervisor comercial, assinando documento da Engebras.

Em 10 de fevereiro de 2010 os recorridos Rodolfo Velentino Imbimbo e Leonel Abrao, diretores e sócios da Engebras, fazem procuração concedendo poderes de representação da empresa Engebras ao recorrido Reginaldo Maurício Rocha – ID 12137908 - Pág. 20.

E conforme comprova o documento de ID 12137908 - Pág. 26/27 (FLS. 4358), em 01/12/2010, Reginaldo e Rodolfo assinaram juntos documento representando interesses da Engebras, sendo que Reginaldo comparece como Procurador da Engebras.

No doc. de ID 12137859 - Pág. 1 (fls. 4288), de abril de 2011, a então Engebras S/A Indústria, Comércio e Tecnologia da Informática liderou o Consórcio Tecnologia nas Estradas, também composto pela outra empresa, Fiscal Tecnologia e Automação Ltda, tendo assim vencido a também milionária licitação realizada pelo DNIT para instalação de radares na BR-116. E note-se que no referido consórcio, apareciam como representantes da Engebras: os ‘sócios’ aparentes da Talentech, Reginaldo Maurício Rocha e Keiti Amaro Da Silva (ID 12137820 – Pág. 13 – fls. 4232), e o atual diretor da Talentech, Rodolfo Valentino Imbimbo (segundo 7a alteração contratual de fls. 12137397 - Pág. 13 e ss).

Logo, não pairam dúvidas quanto à relação de confiança e de aliança entre os recorridos Rodolfo Velentino Imbimbo, Leonel Abrao, Reginaldo Maurício Rocha e Keiti Amaro da Silva, na engenhosa fraude para contornar o impedimento legal da Engebras, usando-se a Talentech.

Tanto é verdade, que pouco tempo após a Talentech lograr o objetivo de vencer a licitação milionária do Município de Rondonópolis e conseguido o respectivo contrato administrativo e recebida a ordem de serviço para a sua execução, assegurada portanto, a contratação e seu lucro, com pouco mais de dois anos e meio à frente da ‘administração’ da Talentech e em plena vigência de um contrato milionário e altamente lucrativo com a Prefeitura Municipal de Rondonópolis, o que não seria comum para reais proprietários, os ‘sócios’ aparentes retiram-se para dar lugar aos ‘novos’ sócios Guarda Bem Pátio de Recolhimento, Importação e Exportação Ltda e Leonel Abrão, este sim o verdadeiro e principal administrador da Talentech e da Engebras, posto que um dos sócios-proprietários desta última (relação de sócios da Engebras em documento registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo - ID: 12137349/17). [...]. (agravo de instrumento, Id. 2599975, fls. 9/10).

Esse detalhe de capital importância, não passou despercebido na decisão do Juízo de Primeira Instância:

[...]
De fato, há fortes indícios de que as empresas Engebras, Talentech e Guarda Bem, pertencem ao mesmo grupo
. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1001659-11.2018.8.11.0003, Primeira Instância, Id. 12497958, fls. 4).

Registro que, na fase preparatória do pregão presencial regido pelo Edital no 112, 21 de outubro de 2013, da Secretaria de Administração do Município de Rondonópolis, constata-se que, o corréu Argemiro José Ferreira de Souza, então Secretário de Transporte e Trânsito do Município, requereu ao Secretário de Planejamento, Coordenação e Controladoria-Geral à época, o seguinte:

[...] Solicito de Vossa Senhoria, a contratação por um período de 02 meses de pessoa jurídica especializada para execução dos serviços de implantação, manutenção preventiva e corretiva e operação de equipamentos de fiscalização de trânsito e sistemas integrados de gerenciamento e controle de informações de trânsito, para emissão de notificações da autuação de infração (NAI) e notificações de imposições de penalidade (NIP), contagem volumétrica classificada, dados estatísticos e registro de inventário referente a controle das desobediências às regulamentações e regras de trânsito em locais com controle operacional ao longo das vias [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1001659-11.2018.8.11.0003, Primeira Instância, Id. 12135579, fls. 169).

O pedido restou deferido (Primeira Instância, Id. 12135579, fls. 172). Em decorrência, Engebras S.A., Talentech – Tecnologia Ltda. e Guarda Bem Pátio de Recolhimento, Importação e Exportação Ltda. apresentaram
propostas de locação de equipamentos
(Primeira Instância, Id. 12135579, fls. 175/181). Esta questão está a exigir esclarecimento na fase instrutória.

Há mais.

No edital do certame inexiste
orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários
, porquanto, limitou-se a indicar a quantidade de equipamentos, sem, contudo, mencionar o custo individual de cada serviço e produto, de forma a violar o disposto no artigo 7o, § 2o, II, da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993. Ademais, há divergência entre a tabela de
quantidade e tipo de equipamentos
constante no subitem 2.1 do Anexo V – Termo de Referência (Primeira Instância, Id. 12116722, fls. 57) e a do
modelo de proposta comercial
do Anexo I (Primeira Instância, Id. 12116724, fls. 17), pois esta apresenta número maior de serviços e produtos.

Portanto, pode-se validamente concluir a existência de clara evidência de que ocorreu a contratação de serviços e a aquisição de produtos além das reais necessidades de que, em tese, seriam suficientes para fiscalização do trânsito no Município de Rondonópolis.

Assim, diante desse substancial conjunto indiciário, há evidência clara de que os sócios e presentantes das empresas, em conluio com os agentes públicos, fraudaram a licitação.

Logo, da vasta documentação se constata a existência de indícios suficientes e concordantes da prática de ato de improbidade administrativa.

Pontuo, por necessário, que “
para a configuração do ato ímprobo, por fraude a licitação, o dano se apresenta presumido. Em outras palavras, o dano é in re ipsa.
” (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1751598/PR, relator Ministro Francisco Falcão, publicação no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de setembro de 2018).

Há muito tempo, decidiu o Supremo Tribunal Federal: “
a conclusão sobre a lesividade ao erário público decorre até mesmo do princípio da razoabilidade. Sem o certame, com a contratação direta, demonstra a prática que, na maioria das vezes, a contração se faz por preço mais elevado do que o normal, visto que afastada a salutar concorrência. Daí haver sido afirmado que a ilegalidade indica, na espécie, a ocorrência de lesão
” (STF, Segunda Turma, RE 160381/SP, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça em 12 de agosto de 1994).

Daí decorrente,
nesta fase de cognição não exauriente, pode-se afirmar a presença de
indícios suficientes da prática de atos de improbidade administrativa, a evidenciar a presença da fumaça do bom direito.

Quanto à indisponibilidade de bens, a Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, no artigo 7o, dispõe sobre a tutela de urgência consistente na indisponibilidade de bens, cuja natureza é de cautelar e tem por finalidade impedir a quem é atribuída a prática de ato ímprobo, que causa prejuízo ao erário, se desfaça do seu patrimônio material, e, ao final, o ressarcimento do dano não se concretize, logo pode ser decretada
antes do recebimento da inicial, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

[...] O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado segundo o qual
a decretação de indisponibilidade de bens é possível mesmo antes do recebimento da inicial da ação civil pública de improbidade administrativa, podendo ser lastreada em documentos ainda não submetidos ao contraditório, não havendo necessidade de prévia manifestação do acusado
. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1630633/SC, relator Ministra Regina Helena Costa, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de novembro de 2017). [sem negrito no original]

[...] 2. Esta Corte Superior firmou entendimento de que a indisponibilidade dos bens não está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o periculum in mora encontra-se implícito no comando normativo do art. 7o da LIA.

3.
O deferimento dessa medida não está condicionado ao recebimento da exordial e à prévia manifestação do réu
. [...]. (STJ, Segunda turma, AgInt no AREsp 1045364/MS, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de agosto de 2017). [sem negrito no original]

Afinal de contas, a medida é consequência lógica do ato ímprobo que causou lesão ao patrimônio público, por força do disposto no artigo 37, § 4o, da Constituição da República Federativa do Brasil, que preceitua: “
os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível
”.

[...] 3. A Corte de origem afirmou que mantinha a decretação da indisponibilidade de bens, diante ‘
dos indícios de participação da agravante no suposto esquema engendrado
’ (fl. 751, grifo acrescentado).

4. Esclareça-se que não há como fugir ao decreto da indisponibilidade, uma vez que, estando dispensada a prova da dilapidação patrimonial ou de sua iminência, o registro da presença do
fumus boni iuris
é suficiente para autorizar a medida constritiva.

5. É firme o entendimento no STJ de que a decretação de indisponibilidade dos bens não se condiciona à comprovação de dilapidação efetiva ou iminente de patrimônio, porquanto visa, justamente, a evitar dilapidação patrimonial futura. Nesse sentido:
Recurso Especial Repetitivo 1.366.721/BA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 19.9.2014; AgRg no REsp 1.314.088/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 27.6.2014
; AgRg no REsp 1.407.616/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 2.5.2014; AgRg no AREsp 287.242/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 13.11.2013; AgRg no REsp 1.375.481/CE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 2.5.2014; AgRg no REsp 1.414.569/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 13.5.2014; REsp 1.417.942/PB, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 16/12/2013; AgRg no AREsp 415.405/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11.12.2013; AgRg nos EREsp 1.315.092/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 7.6.2013; AgRg no AgRg no REsp 1.328.769/BA, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 20.8.2013; REsp 1.319.583/MT, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 20.8.2013; AgRg no AREsp 144.195/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 9/4/2013; AgRg no AREsp 133.243/MT, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 24.5.2012; AgRg no REsp 1.312.389/PA, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 14.3.2013; AgRg no AREsp 197.901/DF, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 6.9.2012; AgRg no AREsp 188.986/MG, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 24.9.2012; AgRg nos EDcl no REsp 1.271.045/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 12.9.2012; REsp 1.373.705/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/9/2013; REsp 1.319.484/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20.6.2014, REsp 1.304.148/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 9.5.2013, e REsp 1.308.512/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 1o.8.2013.

6. Ademais, alterar o entendimento firmado pelo Tribunal de origem demanda reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, o que é inviável em Recurso Especial, diante do óbice da Súmula 7/STJ.

7. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide,
in casu
, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1653591/
MT
, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de junho de 2017). [com itálico no original]

Ademais, é fora de qualquer dúvida que
“
deve recair sobre tantos bens quantos forem suficientes a assegurar as consequências financeiras da suposta improbidade, inclusive a multa civil. Precedentes: REsp 1115452/MA; REsp 1194045/SE e REsp 1135548/PR.
”
(STJ, Primeira Turma, AREsp 20853/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 29 de junho de 2012).

[...] O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 7o da Lei no 8.429/92, tem decidido que, por ser medida de caráter assecuratório, a decretação de indisponibilidade de bens, ainda que adquiridos anteriormente à prática do suposto ato de improbidade, deve incidir sobre quantos bens se façam necessários ao integral ressarcimento do dano,
levando-se em conta, ainda, o potencial valor de multa civil
. Precedentes. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1260737/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de novembro de 2014). [sem negrito no original]

Frise-se que, quanto ao caráter da obrigação de ressarcir, por se tratar de ato ilícito, é solidária, consoante firme jurisprudência. Além disso, o Código Civil dispõe no artigo 942, cabeça que “
Os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de outrem ficam sujeitos à reparação do dano causado; e, se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação
.”.

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS DO PROMOVIDO. POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DA MEDIDA ANTES DO RECEBIMENTO DA INICIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ATÉ A INSTRUÇÃO FINAL DO FEITO. INCIDÊNCIA TAMBÉM SOBRE BENS ADQUIRIDOS ANTES DA CONDUTA ÍMPROBA.

1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a decretação da indisponibilidade e do sequestro de bens em ação de improbidade administrativa é possível antes do recebimento da ação. Precedentes: AgRg no AREsp 671281/BA, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Primeira Turma, DJe 15/09/2015; AgRg no REsp 1317653/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 13/03/2013; AgRg no AREsp 20853 / SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 29/06/2012.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que, ‘nos casos de improbidade administrativa, a responsabilidade é solidária até, ao menos, a instrução final do feito em que se poderá delimitar a quota de responsabilidade de cada agente para o ressarcimento’. Precedentes: MC 15.207/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 10/02/2012.

3. A jurisprudência do STJ conclui pela possibilidade de a indisponibilidade recair sobre bens adquiridos antes do fato descrito na inicial. Precedentes: REsp 1301695/RS, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Primeira Turma, DJe 13/10/2015; EDcl no AgRg no REsp 1351825/BA, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 14/10/2015.

4. Agravo regimental não provido. (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 698259/CE, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de dezembro de 2015).

Dessa forma, a indisponibilidade de bens até o limite de R$ 21.999.999,60: vinte e um milhões novecentos e noventa e nove mil novecentos e noventa e nove reais e sessenta centavos, consistente no valor do prejuízo, em tese, causado ao erário, que corresponderia ao
valor global do contrato administrativo
, é muitíssimo razoável, sobretudo ao se considerar a possibilidade de que a medida recaísse também sobre eventual multa civil a ser aplicada como corolário da condenação, a qual não foi sequer computada para fins de constrição judicial.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso e determinar a indisponibilidade de bens dos agravados
,
no montante de
R$ 21.999.999,60: vinte e um milhões novecentos e noventa e nove mil novecentos e noventa e nove reais e sessenta centavos
, a ser efetivada em Primeira Instância.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL)

Antecipo meu voto e peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1a VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 10 DE DEZEMBRO DE 2019:

APÓS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA ANTECIPADA O 2o. VOGAL. A 1a. VOGAL AGUARDA. JULGAMENTO SUSPENSO.

SESSÃO DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1a VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2020